Tribunal: STJ
Processo: 1023255-63.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665113 - SP(2024/0210750-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PINTO LAPA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C
INDENIZAÇÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
1. Deixa-se de conhecer do agravo interno no tocante ao capítulo que reafirmou a
incidência dos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por falta
de impugnação objetiva e suficiente dos fundamentos adotados.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão estadual enfrenta as
questões com fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1bf95711-3b1d-4323-a096-01c9a4d6dbe7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665113 - SP(2024/0210750-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PINTO LAPA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C
INDENIZAÇÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
1. Deixa-se de conhecer do agravo interno no tocante ao capítulo que reafirmou a
incidência dos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por falta
de impugnação objetiva e suficiente dos fundamentos adotados.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão estadual enfrenta as
questões com fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PINTO LAPA CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA contra decisão singular da minha lavra em que neguei
provimento ao agravo em recurso especial, por entender: a) inexistir violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão estadual
enfrentou fundamentadamente as questões; b) incidir os óbices dos enunciados 5 e 7
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça quanto à revisão do conteúdo contratual e
do conjunto fático-probatório (fls. 1520-1521).
Nas razões do presente agravo interno, a agravante alega omissão do
acórdão estadual sobre a idoneidade da base atuarial e sobre o caráter unilateral dos
documentos que instruíram a perícia. Sustenta violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil e requer nulidade do julgado, com retorno dos autos para
novo enfrentamento (fls. 1532-1535). Aduz que o contrato seria “coletivo atípico” com
poucas vidas e defende aplicação dos índices da Agência Nacional de Saúde
Suplementar aos reajustes, com precedentes sobre “falso coletivo” (fls. 1536-1539).
Argumenta a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça,
afirmando que busca revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem reexame de
provas ou cláusulas (fls. 1539-1541).
Documento eletrônico VDA56570616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:50
Código de Controle do Documento: a5c8119b-4dcc-4819-aa45-0c5ac1396ace

Na sua impugnação ao agravo interno, BRADESCO SAÚDE S.A. alega que
a decisão agravada deve ser mantida. Defende inexistência de negativa de prestação
jurisdicional e a necessidade de incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Sustenta que os reajustes por sinistralidade e VCMH foram
validados por prova pericial e que não cabe aplicar índices da ANS a plano coletivo.
Aponta ainda ausência de cotejo analítico para demonstração de dissídio (fls. 1546-
1567).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação cominatória com pedido de tutela de
urgência cumulada com indenização por danos materiais, proposta para afastar os
reajustes por sinistralidade e declarar a nulidade das cláusulas que autorizam tais
aumentos, com restituição de valores. A sentença julgou improcedentes os pedidos,
com condenação da autora em custas e honorários (fls. 1340-1344). O Tribunal de
Justiça manteve a improcedência. Fundamentou a validade contratual do reajuste por
sinistralidade em apólice coletiva, destacou a perícia como minuciosa e suficiente, e
rechaçou a abusividade e a falha de informação. Também reafirmou a validade de
cláusula de rescisão unilateral à luz da jurisprudência desta Corte (fls. 1345-1346). Os
embargos de declaração foram rejeitados por inexistência de omissão e por
desnecessidade de prequestionamento explícito (fls. 1416-1419).
No ponto relativo aos óbices de conhecimento pelo reexame do conteúdo
contratual e das provas, o agravo interno não impugnou de modo suficiente todos os
fundamentos adotados na decisão agravada. Limitou-se a afirmar que pretende apenas
revaloração jurídica e a invocar precedentes genéricos sobre “coletivos atípicos”, sem
demonstrar, de forma concreta, que o exame do caso prescindiria da revisão das
premissas fáticas e da prova pericial que lastreou o acórdão estadual (fls. 1539-1541).
Por isso, não conheço do agravo interno quanto ao capítulo que manteve a incidência
dos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Conheço das alegações sobre negativa de prestação jurisdicional. No
acórdão recorrido, a Corte estadual adotou como razões de decidir os fundamentos da
sentença e explicitou, com transcrição da perícia, por que considerou idôneos os dados
e os recálculos, bem como a compatibilidade com a RN
da ANS, destacando
309/2012
que os índices contratados ficaram abaixo da sinistralidade apurada (fls. 1343-1345).
Nesses termos, afasta-se a alegada omissão.
A orientação desta Corte é firme no sentido de que não há negativa de
prestação jurisdicional quando o Tribunal aprecia a matéria e decide de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido.
No tocante ao mérito dos reajustes por sinistralidade em planos coletivos, a
jurisprudência desta Corte reconhece a validade da cláusula, vedando-se sua revisão
em especial quando o acórdão estadual assenta a regularidade com base em
Documento eletrônico VDA56570616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:50
Código de Controle do Documento: a5c8119b-4dcc-4819-aa45-0c5ac1396ace

cláusulas contratuais e prova técnica, hipóteses que atraem os enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, não há argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada quanto à inexistência de negativa de prestação jurisdicional e à
inviabilidade de revisão fático-contratual em recurso especial.
Decorreu o prazo sem pedido de aplicação de multa ou de majoração de
honorários por parte da agravada em sede de impugnação. Nada a deliberar a respeito.
Em face do exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, na extensão
conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:50
Código de Controle do Documento: a5c8119b-4dcc-4819-aa45-0c5ac1396ace

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.665.113 / SP
Número Registro: 2024/0210750-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10232556320208260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PINTO LAPA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PINTO LAPA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
TERMO
Documento eletrônico VDA56867871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:47
Código de Controle do Documento: 3c80d353-5128-4d13-9d62-ac0214d15a1b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:47
Código de Controle do Documento: 3c80d353-5128-4d13-9d62-ac0214d15a1b